Tribunal: STJ
Processo: 0057196-12.2020.8.13.0317
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346678 - MG (2023/0140369-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DILSON GUSMAO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS
: MARJORIE ESTHER MEDEIROS FARIA - MG097439
MATHEUS OLIVEIRA ARAUJO - MG204916
PATRICIA DE SOUZA SILVA - MG207090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial. O recorrente foi condenado em primeiro grau à pena de 6 anos de
reclusão, em regime semiaberto, por crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
O Tribunal de Justiça manteve a condenação.
2. O recorrente alegou violação ao art. 7o, inciso III, da Lei no 8.906/94, devido à
disponibilização indevida de conversa reservada com seus advogados. Aduziu ofensa ao
art. 399, § 2o, do CPP, por sentença proferida por juiz incompetente. Sustentou violação
ao art. 403, caput, do CPP, pela apresentação de novas alegações finais pelo Ministério
Público após a defesa. Apontou ofensa ao art. 157 do CPP, pela falta de contraditório na
juntada de prova emprestada.
3. O recurso especial foi inadmitido quanto às alegações de violação aos arts. 7o, inciso
III, da Lei no 8.906/94, 403, caput, e 157 do CPP, com base na Súmula 7/STJ. Quanto ao
art. 399, § 2o, do CPP, foi aplicada a Súmula 83/STJ. O Ministério Público Federal
opinou pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual em razão da
gravação indevida de conversa reservada entre o réu e seus advogados, e se tal fato gerou
prejuízo ao réu.
5. A questão também envolve a análise da alegação de nulidade por violação do princípio
da identidade física do juiz e a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público
após a defesa.
6. Por fim, discute-se a validade da prova emprestada juntada aos autos sem o devido
contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47631905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: c219f728-e820-4328-a1a1-e835e23f0ff5

7. A gravação indevida da conversa entre o réu e seus advogados foi corrigida pelo juízo
de origem, que determinou a exclusão do trecho e afastou-se do julgamento, não havendo
prejuízo ao réu.
8. A substituição do juiz que teve acesso à gravação indevida foi adequada, respeitando o
princípio da identidade física do juiz, que pode ser flexibilizado em casos excepcionais.
9. A apresentação de novas alegações finais pelo Ministério Público foi seguida de
oportunidade para a defesa se manifestar, respeitando a ampla defesa e a paridade de
armas.
10. A prova emprestada foi juntada aos autos com garantia de contraditório, conforme o
art. 231 do CPP, não havendo cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo,
conforme o princípio do prejuízo. 2. O princípio da identidade física do juiz pode ser
flexibilizado em casos excepcionais. 3. A prova emprestada é válida desde que garantido
o contraditório."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 7o, inciso III, da Lei no 8.906/94; 399, § 2o;
403, caput; 157; 231.
STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, REsp
02/04/2019
08/04/2019
1939258 PR, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
15/02/2022
.
21/02/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47631905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:00
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: c219f728-e820-4328-a1a1-e835e23f0ff5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346678 - MG (2023/0140369-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DILSON GUSMAO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS
: MARJORIE ESTHER MEDEIROS FARIA - MG097439
MATHEUS OLIVEIRA ARAUJO - MG204916
PATRICIA DE SOUZA SILVA - MG207090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE
PROCESSUAL. PRINCÍPIO DO PREJUÍZO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial. O recorrente foi condenado em primeiro grau à pena de 6 anos de
reclusão, em regime semiaberto, por crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
O Tribunal de Justiça manteve a condenação.
2. O recorrente alegou violação ao art. 7o, inciso III, da Lei no 8.906/94, devido à
disponibilização indevida de conversa reservada com seus advogados. Aduziu ofensa ao
art. 399, § 2o, do CPP, por sentença proferida por juiz incompetente. Sustentou violação
ao art. 403, caput, do CPP, pela apresentação de novas alegações finais pelo Ministério
Público após a defesa. Apontou ofensa ao art. 157 do CPP, pela falta de contraditório na
juntada de prova emprestada.
3. O recurso especial foi inadmitido quanto às alegações de violação aos arts. 7o, inciso
III, da Lei no 8.906/94, 403, caput, e 157 do CPP, com base na Súmula 7/STJ. Quanto ao
art. 399, § 2o, do CPP, foi aplicada a Súmula 83/STJ. O Ministério Público Federal
opinou pelo conhecimento do agravo e pelo não provimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA47631909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: 03f1fb59-24fb-434b-8bc8-1b64ea6dbea0

4. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual em razão da
gravação indevida de conversa reservada entre o réu e seus advogados, e se tal fato gerou
prejuízo ao réu.
5. A questão também envolve a análise da alegação de nulidade por violação do princípio
da identidade física do juiz e a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público
após a defesa.
6. Por fim, discute-se a validade da prova emprestada juntada aos autos sem o devido
contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A gravação indevida da conversa entre o réu e seus advogados foi corrigida pelo juízo
de origem, que determinou a exclusão do trecho e afastou-se do julgamento, não havendo
prejuízo ao réu.
8. A substituição do juiz que teve acesso à gravação indevida foi adequada, respeitando o
princípio da identidade física do juiz, que pode ser flexibilizado em casos excepcionais.
9. A apresentação de novas alegações finais pelo Ministério Público foi seguida de
oportunidade para a defesa se manifestar, respeitando a ampla defesa e a paridade de
armas.
10. A prova emprestada foi juntada aos autos com garantia de contraditório, conforme o
art. 231 do CPP, não havendo cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo,
conforme o princípio do prejuízo. 2. O princípio da identidade física do juiz pode ser
flexibilizado em casos excepcionais. 3. A prova emprestada é válida desde que garantido
o contraditório."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 7o, inciso III, da Lei no 8.906/94; 399, § 2o;
403, caput; 157; 231.
STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra Maria
Jurisprudência relevante citada:
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
; STJ, REsp
02/04/2019
08/04/2019
1939258 PR, Rel. Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
15/02/2022
.
21/02/2022
Documento eletrônico VDA47631909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: 03f1fb59-24fb-434b-8bc8-1b64ea6dbea0

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DILSON GUSMAO DE
OLIVEIRA NETO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial
Em primeiro grau de jurisdição, o recorrente foi condenado à pena de 6 anos
de reclusão, em regime semiaberto, por incurso no crime previsto no art. 33,
, da
caput
Lei 11.343/2006.
O Tribunal de Justiça negou provimento ao apelo defensivo para manter a
condenação imposta na sentença. Nas razões do recurso especial, o recorrente alegou
violação ao art. 7o, inciso III, da Lei no 8.906/94, pois teria sido disponibilizada
indevidamente nos autos conversa de natureza reservada ocorrida entre o recorrente e
seus causídicos.
Aduz ofensa ao art. 399, § 2o, do CPP, considerando que a sentença foi
proferida por juiz incompetente para prolatar a decisão nos autos. Sustenta a violação ao
art. 403,
, do CPP, uma vez que o Ministério Público apresentou novas alegações
caput
finais posteriormente à manifestação da defesa.
Aponta a ofensa ao art. 157 do CPP, porquanto não teria sido assegurado o
exercício do contraditório na juntada aos autos de prova emprestada decorrente de
inquérito policial. Inadmitido o recurso especial quanto às alegações de violação ao art.
7o, inciso III, da Lei no 8.906/94, art. 403,
, e art. 157, ambos do CPP, diante do
caput
óbice da Súmula 7/STJ. Relativamente ao art. 399, § 2o, do CPP, foi aplicada a Súmula 83
/STJ.
Adveio agravo em recurso especial.
O Ministério Público Federal se manifestou pelo conhecimento do agravo para
negar provimento ao recurso.
É o relatório.
VOTO
O recurso especial não foi provido, uma vez que não foi verificada de plano
inidoneidade nas motivações utilizada pela instância ordinária.
No que se refere à alegada violação ao art. 7o, inciso III, da Lei no 8.906/94 e
ao art. 399, § 2o, do CPP, o Tribunal de origem assinalou a inexistência de nulidade, nos
seguintes termos:
"[...] Compulsando os autos e assistindo à mídia de fls. 621,
verifico que, durante audiência de instrução e julgamento, realizada por
Documento eletrônico VDA47631909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: 03f1fb59-24fb-434b-8bc8-1b64ea6dbea0

videoconferência no sistema Cisco Webex, antes de proceder ao
interrogatório de Dilson, foi facultado que ele pudesse conversar, de
forma reservada, com seus advogados, utilizando-se, para isso, uma
“sala virtual” desse mesmo sistema. Para tanto, os demais usuários
participantes da audiência virtual (partes, testemunhas, Juiz, Promotor e
demais defesas) se “retiraram” do acesso particular entre os defensores
de Dilson e o réu, momento em que a douta Magistrada que presidiu a
audiência, avisou que interromperia a gravação, respeitando a
privacidade e o sigilo entre cliente/advogados. É bem verdade que, por
equívoco, malgrado os demais participantes tenham, de fato,
permanecido sem acesso à conversa particular entre Dilson e seus
defensores, a entrevista privada acabou por ser gravada, juntamente
com os demais atos ocorridos em audiência de instrução. Contudo, após
o apontamento da falha pela il. defesa em alegações finais, douta
Magistrada de origem, constatando o erro e tendo acesso à conversa
privada, determinou a imediata exclusão do diálogo da gravação e
declarou-se impedida para o julgamento, remetendo o feito à Juíza
substituta legal, nos seguintes termos: “(...) Em análise dos autos,
verifico que razão existe à defesa técnica ao sustentar a suspeição deste
Juízo. Isso porque, por equívoco, fora gravado na mídia de fls. 650 e
disponibilizada no portal de audiências, a conversa entre o réu e seus
defensores. Consigno, no entanto, que não há necessidade de repetição
do ato, pois não houve irregularidades durante a realização dos
interrogatórios. No momento da entrevista, a magistrada se ausentou de
sala de audiência, nas dependências do Fórum, e os demais presentes
foram movidos para o lobby da sala virtual. Posto isso, determino a
retirada do trecho compreendido entre :09 até
:03 da
01:45
mídia da audiência realizada no dia 25 de maio
de
01:59
2021, devendo ser certificado nos autos. Determino a exclusão da mídia
do Portal de Audiência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais. E, considerando que a falha que ora se determina a correição é
hábil a comprometer o princípio da imparcialidade a gerar impedimento
da magistrada, remetam-se os autos à substituta legal, titular da 1a Vara
Criminal desta Comarca para a prolação da sentença. (...)” (fls. 957).
Ora, desse modo, tenho que a imprecisão foi devidamente retificada
pelo Juízo a quo, que determinou a retirada e completa eliminação do
trecho indevidamente gravado, consignando expressamente que não
houve qualquer prejuízo à prova oral produzida em audiência e, por
cautela, afastou-se do julgamento, determinando que a Juíza substituta
legal proferisse a sentença. Logo, em que pese ser inegável o erro
cometido, não há qualquer prejuízo para o réu ou para o exercício de
sua defesa, não havendo que se falar, portanto, em nulidade da
audiência de instrução e julgamento. Ressalto que o sistema das
nulidades é norteado pelo princípio do prejuízo, ou seja, as formas
processuais descumpridas devem ser invalidadas apenas quando
verificado prejuízo a quaisquer das partes, ex vi do art. 563 do CPP, que
dispõe expressamente que “nenhum ato será declarado nulo, se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.

Documento eletrônico VDA47631909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: 03f1fb59-24fb-434b-8bc8-1b64ea6dbea0

Verifica-se que apesar da irregularidade da gravação da entrevista entre o
advogado e o cliente, não houve comprovação de efetivo prejuízo capaz de ensejar
nulidade processual.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da
nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela
parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas
de nullité sans grief" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe 08/04/2019).
02/04/2019
Em relação ao argumento de violação ao art. 403,
, do CPP, ante a
caput
apresentação das alegações finais da acusação em momento posterior ao ato da defesa, o
Tribunal Regional explicou que:
"[...] A douta Magistrada substituta, ao receber o processo no
estado em que se encontrava, decidiu pela abertura de nova vista ao
Ministério Público para apresentar novas alegações finais (por outro
membro do il. Órgão acusatório – evitando-se qualquer alegação de
parcialidade do antecessor) e determinou que, após, as defesas
pudessem ratificar suas alegações finais. Assim, ainda que diante das
peculiaridades do caso, foi dada a oportunidade às defesas de se
manifestarem em último lugar, respeitando-se o princípio da ampla
defesa e a ordem prevista no art. 403 do Código de Processo Penal.
Como bem salientado pela douta Magistrada sentenciante na r. decisão
que rejeitou a presente alegação de nulidade, constatado fato causador
de potencial desequilíbrio entre as partes, o magistrado por reconhecer
de ofício, tratando-se de questão de ordem pública (...) quanto à
alegação de prejuízo, observo que foi renovada vista para a defesa
manifestar, podendo produzir alegações finais de forma ampla, sendo
preservada a paridade de armas".

Nota-se que, a fim de evitar arguição de nulidade, foi aberta nova vista às
partes para apresentação de alegações finais, em razão da alteração do juízo para julgar a
causa, ou seja, a Defesa teve a possibilidade de se manifestar após a acusação. Mais uma
vez, não se verifica a demonstração de efetivo prejuízo.
Outrossim, a alegação de nulidade por violação do princípio da identidade
física do juiz não merece prosperar.
No caso concreto, o juiz inicial teve contato com a gravação da entrevista
reservada entre o casuístico e seu cliente, assim, visando evitar qualquer contaminação
do magistrado pelo contato indevido com as mídias.
É cediço que o princípio da identidade física do juiz não é absoluto, podendo
ser flexibilizado ante as peculiaridades do caso concreto. É razoável que a demanda seja
sentenciada por juiz que não teve acesso ao conteúdo errôneo.
Documento eletrônico VDA47631909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: 03f1fb59-24fb-434b-8bc8-1b64ea6dbea0

Ademais, no que se refere ao pleito de reconhecimento da violação ao art. 157
do CPP, considerando que a prova emprestada vertida nos autos foi submetida ao
contraditório diferido, o Tribunal de origem asseverou que:
"Mais uma vez, nenhuma razão assiste à defesa, pois, nos
termos do artigo 231 do CPP, autoriza-se a juntada imediata de
quaisquer documentos desde que, obviamente, seja garantido ao ex
adverso o exercício do contraditório, o que foi devidamente observado
na instância a quo. Como bem ressaltou a digna Magistrada de origem
às fls. 520: “(...) Quanto ao pedido de desentranhamento dos
documentos de fls. 296/459, não merece amparo. Os documentos, como
elementos de prova, foram juntados aos autos em 26.04.2021, sendo
que as defesas foram intimadas da documentação, recebendo-a
eletronicamente, na íntegra, em 29.04.21, conforme certidão de fl. 483,
ao menos em relação a Dilson Gusmão (...) O que se tem é a
inteligência do artigo 231 do CPP, segundo o qual as partes poderão
apresentar documentos em qualquer fase do processo. A leitura
constitucional do dispositivo nos impõe, apenas, que se garanta o
contraditório, o livre e antecipado acesso às provas, o que ora foi
observado. Todos, acusação e defesa, tiveram acesso aos mesmos
documentos e à mesmas provas, antes de qualquer ato de instrução em
audiência, sendo-lhes permitido conhecer das provas, antes de qualquer
ato de inquirição das testemunhas. É de se notar que caso a extensão da
documentação impedisse a ampla defesa, competiria ao interessado
assim manifestar-se no primeiro momento em que lhe foi possível falar
nos autos, não havendo que validar insurgência contra a prova
documental já no curso da inquirição da testemunha. Quanto ao fato de
tratar-se de peças de inquérito, não há objeção. O direito processual
penal admite todo tipo de prova, desde que alcançado licitamente, como
é o caso. Não vejo impertinência na prova, uma vez que tratando-se de
peças de denúncia pelo artigo 35 da Lei de Drogas o conhecimento
sobre circunstâncias pretéritas da vida dos acusados são relevantes.
(...)”.

Tal entendimento está de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.
A propósito:
"RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
CULPOSO
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PROVA
EMPRESTADA
.
UTILIZAÇÃO.
CONTRADITÓRIO
DIFERIDO
OU
POSTERGADO.
POSSIBILIDADE.
PARTICIPAÇÃO
DAS
PARTES
NA
ELABORAÇÃO DA PROVA . IRRELEVÂNCIA. RECURSO
PROVIDO.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE . 1. Não se registra desrespeito aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido
processo legal, porquanto à acusação foi dada a oportunidade de
manifestação acerca da prova emprestada, tanto que assim o fez, não
importando, de acordo com o entendimento desta Corte, se o
contraditório foi diferido ou postergado. O desentranhamento da prova
Documento eletrônico VDA47631909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: 03f1fb59-24fb-434b-8bc8-1b64ea6dbea0

emprestada se deu em detrimento do direito de defesa. 2 . "A prova
emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes
idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade,
sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver
identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o
aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às
partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir
contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o
empréstimo" (ER Esp n. 617.428/SP, Rel . Ministra Nancy Andrighi,
Corte Especial, D Je ).17/6/2014 3. "Para a observância do devido
processo legal e do contraditório, não é necessário que haja absoluta
identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o
processo para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a
prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios. A
circunstância de o agravante não haver participado originariamente da
elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo
em que ele figura como acusa ( AgRg no RHC 140 .259/PR, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em , D Je ).06
/04/2021
4. Configurado o cerceamento de defesa,
09/04/2021
incumbiria ao juízo de de 1o grau proferir novo julgamento, utilizando-
se da prova emprestada acima referida, que deve ser (re) encartada aos
autos, abrindo-se novo prazo de manifestação às partes, sendo aferida,
no novo julgamento, a sua (in) eficácia para o desfecho da lide, nos
termos da imputação da denúncia e da versão da defesa . 5. Todavia,
com a remoção do acórdão e da sentença, há que ser reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva, de 4 (quatro) anos. Recebida a
denúncia em , e sendo o imputado condenado a 123/3/2017 (um) ano e
4 (quatro) meses de detenção, essa reprimenda, em um (eventual) novo
julgamento da ação penal, não poderia ser superior, em razão da
vedação à reformatio in pejus indireta, uma vez que o recurso de
apelação foi exclusivo da defesa. 6 . Recurso especial provido.
Anulação da condenação do recorrente. Concessão de habeas corpus de
ofício para declarar extinta a punibilidade pelo decurso do prazo
prescricional (arts. 109, V, 117, I e 107, IV - CP)" (STJ - REsp:
1939258 PR 2021/0153895-3, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de
Julgamento: T6 - SEXTA,
TURMA, Data de Publicação:
15/02/2022
DJe21/02/2022).

A irresignação não merece prosperar.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47631909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:39:57
Código de Controle do Documento: 03f1fb59-24fb-434b-8bc8-1b64ea6dbea0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0140369-6
AREsp 2.346.678 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0057196122020 00571961220208130317 0317200057196 10317200057196
10317200057196001 10317200057196002 10317200057196003
10317200057196004 317200057196 57196122020 571961220208130317
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DILSON GUSMAO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS
: MARJORIE ESTHER MEDEIROS FARIA - MG097439
MATHEUS OLIVEIRA ARAUJO - MG204916
PATRICIA DE SOUZA SILVA - MG207090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JULIO CESAR LOPES DOS SANTOS
OUTRO NOME
: JULIO CESAR LOPES DOS SANTOS SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DILSON GUSMAO DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADOS
: MARJORIE ESTHER MEDEIROS FARIA - MG097439
MATHEUS OLIVEIRA ARAUJO - MG204916
PATRICIA DE SOUZA SILVA - MG207090
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5422125159080980;0230@
2023/0140369-6 - AREsp 2346678 Petição : 2025/0032320-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605213 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:55:27
Código de Controle do Documento: C1B64AC1-29F6-4CB5-9D8C-336B7C8CB319